Tribunal: TJDFT
Processo: 0712515-88.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0712515-88.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JESO JUVENCIO DA SILVA AGRAVADO: HOSPEDAR PARAISO DAS DUNAS INCORPORACOES LTDA DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido liminar, interposto por JESO JUVENCIO DA SILVA (autor), contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Águas Claras (Id. 121995736do processo de origem) que, nos autos de “Ação Declaratória de Rescisão Contratual com Restituição de Valores”, (processo no 0706387-89.2022.8.07.0020) proposto em face de HOSPEDAR PARAISO DAS DUNAS INCORPORACOES LTDA, indeferiu o pedido de tutela provisória antecipada de urgência, nos seguintes termos: “Trata-se de pedido de tutela provisória antecipada de urgência. As tutelas provisórias (de urgência e de evidência), vieram sedimentar a teoria das tutelas diferenciadas, que rompeu com o modelo neutro e único de processo ordinário de cognição plena. São provisórias porque as possibilidades de cognição do processo ainda não se esgotaram, o que apenas ocorrerá no provimento definitivo. Os requisitos da tutela de urgência em caráter antecedente estão previstos no artigo 300 do CPC, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Difere da tutela de urgência em caráter incidental apenas pela dispensa concedida à parte autora em apresentar uma petição inicial íntegra, o que não afasta a comprovação dos requisitos já citados. Trata-se de mais uma das inúmeras inovações do CPC que em nada contribui com a celeridade processual, eis passa a admitir uma hipótese de "emenda", com a apresentação de petição inicial incompleta. No que tange aos requisitos, entendo que os fundamentos apresentados pela parte não são relevantes e amparados em prova idônea, afastando a conclusão sobre a alta probabilidade de veracidade dos fatos narrados, eis que se faz necessária a dilação probatória para melhor convencimento acerca do direito pleiteado. Lado outro, também não vejo o provável perigo em face do dano ao possível direito pedido porque é possível se aguardar a demora normal do desenvolvimento da marcha processual. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela. Deixo de designar a audiência de conciliação prevista pelo artigo 334, caput, do CPC/15, uma vez que a experiência deste juízo demonstra que a probabilidade de acordo entre as partes, em casos como o presente, é extremamente baixa, não se revelando condizente com a garantia da razoável duração do processo a designação de ato desprovido de qualquer utilidade prática. Cite-se o réu para apresentar contestação em 15 dias, observada a regra do art. 231, I, do CPC. Advirto que eventuais documentos devem ser anexados aos autos no formato PDF. Frustrada a diligência de citação da parte ré, fica, desde já, autorizada a busca junto aos sistemas informatizados dos quais o juízo tem acesso outro(s) endereço(s) da parte requerida(s), aditando o mandado de citação com todos os endereços porventura encontrados nos referidos sistemas, caso a parte autora requeira. Frustrada a diligência novamente, certifique-se, ficando desde já deferida a citação por edital (com prazo de vinte dias), condicionada a pedido do autor neste sentido, no prazo de cinco dias, a contar da certidão de frustração da última diligência de citação. Não vindo pedido de citação por edital da parte autora no prazo acima estipulado, conclusos para extinção. Publique-se. Intime-se.” Em suas razões recursais (Id. 34639507), o agravante esclarece que celebrou contrato de compra e venda de unidade imóvel, cuja entrega fora prevista para 01/02/2020, com tolerância de até 180 dias, ou seja 30/08/2020. Aduz que diante do descumprimento da obrigação pela ré pugna pela rescisão contratual. Entende presente o perigo na demora diante da possibilidade de inscrição dos dados do autor no cadastro de proteção ao crédito no caso de inadimplemento. Advoga que o atraso exorbitante na entrega do imóvel não se encontra justificado, sequer havendo previsão para sua entrega. Sustenta que, diante do descumprimento da obrigação pela ré, não pode continuar sendo obrigado a cumprir a avença contratual até o trânsito em julgado da demanda. Pugna pela suspensão dos pagamentos mensais, bem como pela impossibilidade de cobrança pela agravada. Colaciona jurisprudência que entende corroborar sua tese recursal. Nesses termos, requer a concessão de antecipação de tutela para autorizar a imediata suspensão dos pagamentos das parcelas mensais, por parte do consumidor, ficando a parte agravada compelida a não efetuar qualquer cobrança, bem como obstada de promover a negativação do nome do agravante, junto aos órgãos de proteção ao crédito, sob pena de multa diária. No mérito, pugna pelo conhecimento do recurso e confirmação da medida, reformando-se a decisão agravada. Preparo recolhido (Id. 34639508). É o relatório. DECIDO. Prima facie, identifico ser o caso de cabimento de agravo de instrumento (art. 1.015, parágrafo único, do CPC), bem assim o preenchimento dos requisitos estampados nos arts. 1.016 e 1.017 do vigente Código de Processo Civil (CPC). A possibilidade de deferir a antecipação da tutela ou efeito suspensivo à pretensão recursal é atribuída ao relator pelo art. 1.019, I, do CPC, estando tais provimentos condicionados à presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo capazes de ensejar o deferimento da tutela de urgência em sede recursal. A partir de uma análise perfunctória, a toda evidência, a compreensão esposada na r. decisão a quo decorreu da ausência dos requisitos para a concessão da medida vindicada. Entretanto, tenho que o aludido entendimento deve ser utilizado com cautela, sobretudo porque, na hipótese, prima facie, restou demonstrado o intuito da parte agravante em rescindir o contrato celebrado com a agravada, debatendo-se na demanda de origem tão somente os termos de tal rescisão, não se afigurando razoável obrigá-la a pagar as parcelas vincendas, ou seja, exigir o cumprimento das obrigações que depois serão desfeitas, razão pela qual vislumbro a probabilidade do direito vindicado pelo agravante. Neste ínterim, embora os argumentos deduzidos pelos agravantes mereçam uma melhor análise, por ora, entendo que o regular tramite processual, tem a aptidão de causar prejuízos ao agravante, que seria obrigado a continuar arcando com despesas de um contrato cujo desinteresse já fora manifestado, motivo pelo qual, neste juízo perfunctório, reputo prudente o deferimento da medida vindicada. De outro lado, observo que o deferimento da medida vindicada não acarretará outros prejuízos as partes, sendo plenamente reversível, uma vez que na hipótese de desprovimento do recurso, o agravante arcará com o pagamento das parcelas vencidas, sujeitando-se aos efeitos da mora. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal para autorizar a suspensão do pagamento das parcelas e determinar que a agravada se abstenha de efetuar qualquer cobrança vinculada ao contrato pactuado entre as partes, relativa às parcelas suspensas . Comunique-se ao Juízo da causa. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso interposto, na forma do art. 1.019, inc. II, do vigente CPC. Intimem-se. Brasília/DF, 26 de abril de 2022. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora